Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. FISCALIZAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE REGRAS EM ÁREA COMUM. CONDÔMINO DE FATO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ESTACIONAMENTO PARA ATIVIDADE COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou cancelada a multa aplicada pela associação de moradores ré ao autor, mas julgou procedente a reconvenção para impedir que este obstrua os estacionamentos localizados na área do Condomínio do Edifício Ônix, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da associação de moradores para fiscalizar e impor regras sobre a utilização das áreas comuns do condomínio; e (ii) analisar a validade da decisão que determinou que o apelante não obstrua os estacionamentos do condomínio com sua atividade comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de declaração de nulidade das multas aplicadas no curso do processo não foi formulado na petição inicial, caracterizando inovação recursal e impossibilitando sua análise em sede de apelação, nos termos dos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC.
4. O Código Civil permite que associações de moradores estabeleçam regras de uso das áreas comuns para garantir a organização e a boa convivência, sendo possível a aplicação, por analogia, das normas condominiais mesmo em condomínios irregulares.
5. No Distrito Federal, a organização fundiária peculiar permite a constituição de associações de moradores que atuam na administração e fiscalização dos espaços comuns, sendo legítima a imposição de regras a todos os ocupantes, inclusive comerciantes instalados no local.
6. O regimento do condomínio proíbe expressamente a obstrução das áreas comuns e determina que sua utilização ocorra conforme sua destinação específica, o que impede a instalação de mesas e cadeiras para fins comerciais no estacionamento.
7. As imagens juntadas ao processo demonstram que o apelante descumpriu as regras da associação ao utilizar a área comum do condomínio para sua atividade empresarial, justificando a imposição da restrição determinada na sentença.
8. Diante do desprovimento do recurso, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.766/1979, art. 36-A; Código Civil, arts. 1.314, 1.335, 1.336 e 1.337; CPC, arts. 1.013, § 1o, 1.014 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941535, 0725138-50.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 25/11/2024.
(wi)